Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DO PRODUTO. NEGATIVA DE REPARO. RECLAMAÇÃO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL. ABSOLUTO DESCASO DOS FORNECEDORES. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para "1) DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, referente ao produto descrito na inicial; e 2) CONDENAR as requeridas a restituírem à autora a quantia de R$ 1.499,99 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento do feito".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58897450). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a situação vivenciada foi além dos meros transtornos do dia a dia, restando caracterizado o dano moral. Aduz que ficou meses sem o aparelho celular, por culpa exclusiva das recorridas. Afirma que teve que ir diversas vezes à assistência técnica, o que lhe custou tempo e dinheiro. Alega que o aparelho celular é considerado um bem essencial, de forma que o defeito no produto adquirido é suficiente para caracterizar ofensa à dignidade do consumidor. Menciona que as recorrentes agiram com total descaso, protelando a resolução do problema e jogando a culpa uma para a outra. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a condenação das recorridas ao pagamento de compensação por danos morais, no montante indicado na petição inicial.
4. Contrarrazões da segunda requerida refutando as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 58897472).
5. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos (ID 58897451 a 5889745) comprova a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Analisando detidamente o caso, entendo que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou as fronteiras do mero aborrecimento, caracterizando dano moral. Com efeito, ainda que o fato tenha se dado em intervalo de tempo relativamente curto, a autora foi obrigada a se dirigir por 3 (três) vezes à assistência técnica da primeira requerida (ID 58897412, 58897413 e 58897414) e por 1 (uma) vez à loja da segunda requerida (ID 58897417), na tentativa de encontrar uma solução para o problema apresentado em seu celular, porém todas sem sucesso. A autora ainda tentou fazer uma reclamação junto ao Procon/DF (ID 58897416) buscando obter uma solução extrajudicial para o problema, porém igualmente sem sucesso. O que se nota é um total descaso por parte dos réus em relação ao consumidor, a procrastinação da solução de um problema, sem qualquer razão justificável. Vale notar que o defeito no aparelho celular restou comprovado nos autos e a primeira apresentação do aparelho à assistência técnica se deu dentro do prazo da garantia contratual de 12 (doze) meses, contados da data de aquisição. Ademais, vale acrescentar que a informação trazida pela primeira requerida de que o aparelho estava fora da garantia em razão de ter sido ativado antes da data da compra, sugerindo que o produto não era novo, apenas reforça ainda mais a caracterização do dano moral, na medida em que indica que o aparelho já havia sido devolvido por defeito de fabricação, mas foi novamente colocado à venda como se novo fosse, revelando que a autora teria sido enganada. Vale lembrar que o CDC consagra o direito básico do consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança.
8. Assim, essas peculiaridades revelam que o caso em questão ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento, atingindo a autora em sua dignidade, sendo devida, portanto, a compensação pelo dano moral. Quanto ao valor a ser arbitrado, contrariamente ao que sustenta a recorrente, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto, observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as particularidades do caso.
9. Nesse sentido: Acórdão 1671271, 07303330520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés/recorridas a pagar a autora/recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente inteiramente vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.